Tribunal: TJDFT
Processo: 0706254-02.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA. FACULDADE NA CONTRATAÇÃO. LEGALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. VENDA CASADA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Nas operações de crédito realizadas mediante cédula de crédito bancário, a previsão contratual de seguro do bem encontra guarida no art. 36 da Lei n. 10.931/04.
2. O seguro prestamista é uma proteção de interesse do consumidor, porquanto é destinado a proteger-lhe dos riscos de eventual inadimplemento decorrente das circunstâncias acobertadas contratualmente.
3. Os termos da cláusula contratual do seguro prestamista indicam a faculdade da contratação do seguro e não há evidências de que o autor tenha sido coagido a aceitar a contratação, não se configurando a venda casada vedada pelo art. 39, inc. I, do CDC. 3.1. Em decorrência lógica, não há que se falar em condenação da instituição financeira à repetição do indébito c/c pagamento da indenização por danos morais
4. Apelação conhecida e não provida.